Tribunal: TJES
Processo: 0008535-47.2013.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0008535-47.2013.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIO DE FREITAS CORREA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Peço vênia para divergir do voto proferido pelo e. Relator.

Inicialmente, entendo necessário esclarecer as circunstâncias fáticas que envolvem o caso concreto.

Os policiais rodoviários federais prestaram declarações na delegacia informando que o Recorrente se envolveu em um acidente ao dirigir uma motocicleta e que, segundo os relatos da vítima, teria retirado “o veículo até uma rua próxima ao local...e se deslocou para um ponto de ônibus”, onde foi posteriormente localizado e submetido ao teste de alcoolemia, que indicou o resultado de 0,45mg/L.

Em complemento, o próprio Recorrente, ainda na fase inquisitorial, confessou que “estava consumindo bebida alcoólica” e que “resolveu ir a Jacupemba na casa de um colega conduzindo sua motocicleta...quando um veículo bateu na motocicleta...”.

Ocorre que, durante a instrução processual, o acusado não compareceu em juízo e o Ministério Público desistiu da oitiva das testemunhas, sendo logo em seguida proferida a sentença, que o condenou pela prática do delito previsto no art.306 do CTB.

Apesar de os depoimentos terem valor meramente informativo, o exame toxicológico adquire especial relevância e força probatória diante da irrepetibilidade do seu conteúdo, o que autoriza sustentar a condenação do Recorrente.

Com efeito, o exame em questão deve ser realizado com presteza, sob pena de perder os rastros de álcool na corrente sanguínea e em outros órgãos do corpo humano.

Logo, é materialmente impossível aguardar a instrução processual para obter as conclusões necessárias, de tal modo que o art. 155 do Código de Processo Penal autoriza o juiz formar sua convicção pela livre apreciação da prova, inclusive naquelas “
não repetíveis e antecipadas
”.

Destaco que, apesar de ser prova produzida ainda na fase pré-processual, não há prejuízo à defesa do acusado, uma vez que o teste é submetido ao contraditório diferido, cabendo-lhe o ônus de demonstrar a ilegalidade ou a inconsistência das informações obtidas, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal.

Portanto, o teste de alcoolemia,
por força legal
, não se trata de prova “inquisitorial”, sendo idôneo e consistente para fundamentar a condenação, ainda que amparada por elementos informativos.

Nesse sentido, cito julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. TODOS OS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO ESGOTADOS. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO COM PROVAS COLHIDAS NA FASE INVESTIGATIVA. PROVAS IRREPETÍVEIS E ANTECIPADAS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A reversão da premissa fática de que esgotados todos os meios para localização da ré, a justificar a citação por edital, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
2. As provas irrepetíveis e antecipadas, como o laudo pericial e o mandado de busca e apreensão, produzidos nos autos do inquérito policial, podem servir como base para condenação. 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 1439910/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 306 DO CTB. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DECRETO CONDENATÓRIO FUNDADO EM LAUDO PERICIAL, TESTEMUNHOS E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA CAUTELAR, ANTECIPADA E NÃO REPETÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 155 DO CPP. CONDENAÇÃO FUNDADA EM CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO VÁLIDO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A formulação de juízo condenatório em matéria penal depende da existência de base probatória idônea formada, como regra, pela união das provas produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo do devido processo legal, com inerente respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. É certo que, assim como ocorre noutras hipóteses, essa proposição não revela preceito intangível ou absoluto.
A exceção à regra foi expressa e objetivamente tratada pelo legislador ordinário que, na confecção do art. 155, caput, do CPP, previu a possibilidade de o juiz estribar sua convicção - condenatória, inclusive - em provas cautelares, antecipadas e não repetíveis.
2. No caso concreto, a condenação do recorrente foi lastreada no Boletim de Ocorrências, no Auto de Prisão em Flagrante, nos depoimentos colhidos na instrução processual e, principalmente, no Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez e na confissão extrajudicial, via do qual se concluiu que o acusado conduzia veículo automotor com alteração da capacidade psicomotora em razão da influência do álcool ou outra substância. 3. No que tange à materialidade delitiva, o contexto fático-probatório considerado pela instância ordinária é mesmo suficiente para constatá-la.
Neste caso, o Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez, enquanto prova cautelar irrepetível, é suficiente para demonstrar de forma inequívoca a prática do delito do art. 306 do CTB. Inegável o enquadramento deste elemento na hipótese que permite excepcionar a regra da judicialização das provas.
Ademais, cumpre observar que, a despeito de ter sido construída cautelarmente antes do processo-crime, tal prova foi submetida ao contraditório diferido, não tendo a defesa buscado de algum modo desconstituí-la. 4. Rever a conclusão da instância ordinária para afastar a condenação demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1725337/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155 E 158 DO CPP. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS. EXAME TOXICOLÓGICO ATESTANDO DOSAGEM ALCOOLICA DE 1,5 GRAMAS DE ÁLCOOL POR LITRO DE SANGUE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. 7/STJ. 1. A condenação do recorrente foi lastreada no boletim de ocorrência, no auto de prisão em flagrante e, sobretudo, em razão do exame toxicológico de dosagem alcoólica - prova principal no presente feito. 2. O acórdão estadual enfatiza que o resultado do exame toxicológico de dosagem alcoólica constatou a existência de 1,5 gramas de álcool por litro de sangue, quantidade esta bastante superior ao limite de 0,6 gramas de álcool por litro de sangue previsto no inciso I, do § 1º, do artigo 306 do CTB. A prova da alteração da capacidade psicomotora do réu é objetiva. 3.
E como bem destacado pela Corte de origem, "o ônus de provar que o sangue examinado não era o do acusado era da defesa, por forma do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal".
4. Concluindo as instâncias ordinárias, com base no arcabouço probatório existente nos autos, acerca da materialidade e autoria do delito imputado, tendo em vista que ficou comprovado que o sentenciado conduzia veículo automotor em via pública com a concentração de álcool por litro de sangue superior a 6 decigramas, mostra-se incabível o pleito de absolvição formulado pelo agravante. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 2014926/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

Devo destacar que o Recorrente foi encontrado em estado de flagrância, com base em informações da própria vítima, o que veio posteriormente a se confirmar pela confissão extrajudicial e pelo exame de alcoolemia, que, friso, é prova irrefutável de sua embriaguez.

Diante desse contexto, entendo que restou demonstrado que o Recorrente conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, na forma do art. 306 do CTB.

Considerando que as razões recursais encampam a tese absolutória por ausência de provas, trata-se da hipótese de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Entretanto, mesmo diante da existência de elementos aptos a demonstrar autoria e materialidade – ponto do qual discorda o e. Relator – verifico a possível ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.

O réu foi apenado em 06 meses de detenção, por crime praticado em 2013, sendo a denúncia recebida em 14/03/2014 (fl. 53) e a sentença publicada tão somente em 24/07/2019 (fl. 118-v).

Aplicando o prazo prescricional de 03 anos, inequívoco o transcurso de tempo superior entre os marcos interruptivos da prescrição, na forma do art. 109, inciso VI c/c art. 110, §1º do CP.

Assim, com base no art. 107, inciso IV do CP c/c art. 61, CPP,
RECONHEÇO DE OFÍCIO
a ocorrência da
EXTINÇÃO D
E
PUNIBILIDADE
pela prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

Firme nessas premissas, respeitosamente divirjo do voto proferido pelo e. Relator e
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mas,
DE OFÍCIO,
reconheço a extinção de punibilidade, pelos fundamentos expostos.
É como voto.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Considerando a divergência apresentada pela Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, reformulei meu voto, apresentando reforço quanto ao entendimento pela absolvição do réu e, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos legais.

A denúncia aponta que Márcio de Freitas Correa, no dia 10 de novembro de 2013, no Município de Aracruz, dirigia motocicleta com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool, tendo se envolvido em um acidente automobilístico e evadido-se do local, sendo por tal conduta denunciado pelo crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

A defesa pretende a absolvição do réu, alegando que a sentença, em afronta ao art. 155 do CPP, teria se baseado, exclusivamente, em prova inquisitorial. Sustenta, ainda, que não há provas de que estava dirigindo qualquer veículo automotor, eis que abordado quando estava em um ponto de ônibus, o que afasta a imputação do art. 306 do CTB.

A materialidade encontra-se comprovada pelo Teste de Alcoolemia de fl. 11 e Atestado Médico de fl. 14, que, de fato, são provas irrepetíveis, consoante destacado no comando sentencial.

Em análise ao inquérito policial, há relato dos Policiais Rodoviários Federais Sandro Gripa (fl. 4/5) e Vinícius Scopel (fl. 6), que o réu teria se envolvido em um acidente de trânsito com a pessoa de Joatan Cabidelli dos Santos, porém, negou-se a receber atendimento, moveu sua motocicleta para outro local e dirigiu-se a um ponto de ônibus, tendo sido encontrado neste exato local e conduzido ao posto da PRF, onde foi submetido a teste de alcoolemia, que apontou resultado de 0,45mg/L. Inclusive, o próprio réu confessou tais fatos perante a autoridade policial (fl. 7).

Entretanto, assiste razão à defesa de que a condenação baseou-se, exclusivamente, em provas testemunhais inquisitoriais, não repetidas em contraditório judicial, não sendo suficiente o teste de alcoolemia para confirmar a conduta típica prevista no art. 306 do CTB.

Em juízo, foi realizada a Audiência de Instrução e Julgamento de fls. 116/118, no bojo da qual foi decretada a revelia do acusado, eis que intimado pessoalmente e não compareceu ao ato. Além disso, o Ministério Público desistiu da oitiva de suas testemunhas. Ou seja, não desincumbiu o
parquet
do ônus de produção de prova, em sede de contraditório judicial, capaz de corroborar os fatos e provas indicados na denúncia.

O art. 155 dispõe que “
o
juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas"
.

Como se sabe, na interpretação do art. 155 do CPP,
“não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa)”
, sendo no entanto
“possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual”
(STJ, AgRg no AREsp 1264516/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10.8.2021, DJe 16.8.2021).

Ressalto que não estou afastando a validade do
teste de alcoolemia,
que
trat
a
-
se
de prova irrepetível,
apto para comprovar que o réu estava com concentração de álcool superior à permitida.

Entretanto,
era essencial a produção de prova
testemunhal,
em contraditório judicial, que fosse capaz de corroborar aquela colhida pela autoridade policial,
e demonstrar que o réu conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool.

Ocorre que, no decreto sentencial de fl. 116/117 (proferido em 23 de julho de 2019), o Magistrado fundou sua convicção apontando o teste de alcoolemia e como prova testemunhal aptas a corroborá-lo e a indicar a prática da conduta típica, unicamente, aquelas produzidas na esfera inquisitorial, de fls. 4/5, 6 e 10/11.

Destarte, concluo não existir prova suficiente para a condenação, merecendo reforma a Sentença para absolver o réu, na forma do art. 386, inc. VII do CPP.

Inobstante tal entendimento, caso não seja essa a tese acolhida por este colegiado, desde já suscito a ocorrência a prescrição da pretensão punitiva retroativa, na forma do art. 110, §1º do CPB.

Isso porque, entre o recebimento da denúncia, em 14 de março de 2014, e a publicação do decreto sentencial de fl. 116/117, em 23 de julho de 2019, que fixou a pena de seis (06) meses de detenção, transcorreu lapso temporal superior a três (03) anos, conforme prazo prescricional aplicável à hipótese, na forma do art. 109, inc. VI do CPB.

Por fim
, com esteio no art. 85, §§2º, 8º
e 11
, do Código de Processo Civil de 2015 c/c com o disposto no artigo 3º do Código de Processo Penal,
e
c
onsiderando ter
o Dr. Wil
en de Barros, OAB/ES 29362

apresentado
as
razões do recurso
de apelação criminal
,
porém, considerando que já fixados honorários p
or sua
atuação em primeiro grau,
reputo como
devida a complementação
de seus honorários como defensor dativ
o
,
por sua atuação recursal,
n
o valor em R$
3
00,00 (
trezen
tos
reais).

Ante o exposto,
conheço do recurso e

DOU PROVIMENTO
AO APELO
,
para
absolver o réu
MÁRCIO DE FREITAS CORREA,
na forma do art. 386, inc. VII do CPP.

Subsidiariamente, de ofício,
consoante art. 61 do CPP,
reconheço a prescrição da pretensão punitiva, na forma dos arts. 107, inc. IV, 109, inc. VI e 110, §1º, todos do CPB.

É como voto.

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE TRÂNSITO (
ART
.
306 DO CTB
) –
ABSOLVIÇÃO – PROVA EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAL – NÃO REPETIDA OU PRODUZIDA PROVA EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL – INSUFICIENTE -
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO
.

Assiste razão à defesa de que a condenação baseou-se, exclusivamente, em provas inquisitoriais, não repetidas em contraditório judicial.

Como se sabe, na interpretação do art. 155 do CPP,
“não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa)”
, sendo no entanto
“possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual”
(STJ, AgRg no AREsp 1264516/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

Ainda que o teste de alcoolemia, por óbvio, trate-se de prova irrepetível, era essencial a produção de prova em contraditório judicial, ainda que exclusivamente testemunhal, que fosse capaz de corroborar aquela colhida pela autoridade policial. O Douto Magistrado fundou sua convicção apontando o teste de alcoolemia e como prova testemunhal aptas a corroborá-lo, unicamente, produzida no bojo inquisitorial.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), por maioria de votos,
D
AR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória,

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.